Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728836-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER CARVALHO SOARES AGRAVADO: RG1 FINANCAS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGER CARVALHO SOARES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737474-91.2020.8.07.0001, promovido por RG1 FINANCAS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200076200 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no ID 199909685 do processo originário, ao fundamento de que a conta bancária indicada pelo devedor, qual seja, n.o 35121-6, agência 8635 do Banco Itaú S.A., é conta corrente, não estando seu saldo, por conseguinte, protegido de penhora pelo disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores conscritos ao fundamento de que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça inclui sob a regra da impenhorabilidade valores até o montante de quarenta salários-mínimos independente da natureza da conta bancária. Argumenta que requereu o parcelamento do débito em 10 (dez) prestações, bem como ressalta que a verba penhorada teria natureza salarial. Ao final, o agravante postula o recebimento do agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo (sic) a fim de que seja determinada a suspensão da penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a penhora determinada pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Não há outrossim, pedido de gratuidade de justiça, ou concessão do benefício na origem. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 18:55:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora